Tribunal: TJDFT
Processo: 0736128-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que revogou das medidas protetivas de urgência deferidas desfavor do interessado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as medidas protetivas concedidas, mas, posteriormente revogadas, devem ser restabelecidas.
III. Razões de decidir:
3. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
4. A ausência de perpetuação do contexto delitivo que autorizou a decretação das medidas protetivas de urgência impede o restabelecimento destas.
5. No caso, o próprio reclamado que adotou postura proativa e preventiva, ao requerer alteração de turno na instituição de ensino com o objetivo de evitar qualquer aproximação com a vítima, o que demonstra consciência da medida e disposição em cumpri-la. Tal conduta, aliás, reforça o juízo de ausência de risco concreto e de boa-fé processual, legitimando a decisão que apenas ajustou as restrições às condições objetivas do caso.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.